Tribunal: TJSP
Processo: 0000772-26.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 C.C . LEI No 11.343/06 E NOS ARTIGOS 14 E 16, § 1o, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 10.826/03. Sentença condenatória. Irresignação dos réus. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Réus que foram presos em flagrante transportando variedade de drogas, arma com numeração suprimida, munições e carregador de pistola.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 C.C . LEI No 11.343/06 E NOS ARTIGOS 14 E 16, § 1o, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 10.826/03. Sentença condenatória. Irresignação dos réus. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Réus que foram presos em flagrante transportando variedade de drogas, arma com numeração suprimida, munições e carregador de pistola. Confissão parcial de parcela dos réus que não foi capaz de afastar a verossimilhança e suficiência das provas no sentido de que estavam atuando em conjunto. Possibilidade de reconhecimento da ocorrência de crime único entre os crimes dos arts. 14 e 16§ 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, por se tratar de mesmo contexto fático. Jurisprudência do STJ. Dosimetria. Redimensionamento das penas. Variedade não expressiva. Natureza e a nocividade da droga que são inerentes ao tipo penal. Afastamento do aumento na primeira fase. Justificável inaplicabilidade do redutor, considerando-se as circunstâncias do crime e a posse de armamento e munições. Manutenção de regime fechado. Recursos parcialmente providos.